Tribunal: TJES
Processo: 0008477-28.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008477-28.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MILTON MILITAO DE SOUZA JUNIOR

APELADO: MARCIO CAMARGO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. IMISSÃO NA POSSE DO LOTE 11. LEGITIMIDADE PASSIVA EXCLUSIVA DO OCUPANTE. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSE INJUSTA. MÁ-FÉ CONFIGURADA. INVIABILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR ACESSÕES OU DE APLICAÇÃO DA ACESSÃO INVERSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Milton Militão de Souza Júnior contra sentença que julgou parcialmente procedente ação reivindicatória ajuizada por Márcio Camargo e Michele Moreira Margotto Camargo, determinando a imissão dos autores na posse do Lote 11 da Quadra 39, no Loteamento Bairro Soteco, Guarapari/ES, e improcedente quanto ao Lote 10. O apelante alegou nulidades processuais, posse de boa-fé e pleiteou indenização por acessões e aplicação da acessão inversa, com base no valor da construção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade por ausência de citação de litisconsorte passivo necessário; (ii) definir se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para apresentação de memoriais; (iii) estabelecer se a posse do apelante sobre o Lote 11 é injusta; (iv) determinar se o apelante faz jus a indenização ou retenção pelas benfeitorias realizadas; (v) analisar a possibilidade de aplicação da acessão inversa em favor do ocupante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de citação da ocupante do Lote 10 (Adila Simone Medeiros) não configura nulidade por litisconsórcio necessário, pois a ação reivindicatória tem por objeto exclusivo o Lote 11, e a relação jurídica discutida é autônoma e distinta da analisada na ação de consignação em pagamento conexa.

4. A intimação pessoal da Defensoria Pública para apresentação de memoriais não se revela necessária quando o defensor público estava presente na audiência em que foi fixado o prazo para a peça, configurando ciência inequívoca do ato processual, não havendo demonstração de prejuízo à parte.

5. A posse do apelante sobre o Lote 11 é juridicamente injusta, pois a ocupação extrapola os limites do imóvel adquirido (Lote 10) e invade propriedade alheia, conforme comprovado por perícia técnica e registro imobiliário.

6. A alegação de boa-fé na ocupação não encontra respaldo, diante da ausência de diligência mínima na verificação dos limites do terreno e da inexistência de título ou permissão para construir no Lote 11, configurando posse de má-fé.

7. O possuidor de má-fé não tem direito à indenização pelas benfeitorias realizadas em terreno alheio, tampouco à retenção, nos termos do art. 1.255 do Código Civil.

8. A acessão inversa exige, cumulativamente, a boa-fé do construtor e a preponderância do valor da construção sobre o do terreno. Ausente a boa-fé, inviabiliza-se a transferência compulsória da propriedade, mesmo que o valor da edificação seja superior.

9. O acolhimento do pedido de imissão na posse reafirma a proteção ao direito de propriedade e a necessidade de repressão à ocupação arbitrária de imóveis urbanos, não havendo reparos à sentença que, com equilíbrio, protege o domínio legítimo e nega efeito jurídico à invasão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de citação de terceiro que não detém posse ou título sobre o imóvel reivindicado não configura litisconsórcio passivo necessário.

2. A ciência inequívoca do defensor público em audiência supre a necessidade de intimação pessoal para apresentação de memoriais finais, afastando nulidade por cerceamento de defesa.

3. A posse exercida sobre imóvel diverso do contratado, sem título e com ausência de diligência quanto aos limites legais, caracteriza má-fé.

4. O possuidor de má-fé não tem direito à indenização ou retenção por acessões realizadas em terreno alheio.

5. A acessão inversa exige boa-fé do construtor e não se aplica a quem ocupa imóvel de forma injusta e ciente da irregularidade.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.228 e 1.255; CPC, arts. 114, 277 e 282, § 1º; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2449959, Ministro MARCO BUZZI, j. 04/12/2023; TJ-SC, AC nº 5001932-71.2021.8.24.0061, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 21.11.2023; TJ-MG, AC nº 10123190006973002, Rel. Des. Cláudia Maia, j. 27.01.2023; TJ-ES, AI nº 00089422420178080035, Rel. Desa. Janete Vargas Simões, j. 08/08/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0008477-28.2015.8.08.0021

APELANTE
: MILTON MILITÃO DE SOUZA JÚNIOR

APELAD
O
: MÁRCIO CAMARGO E MICHELE MOREIRA MARGOTTO CAMARGO

RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO - PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Suscita o apelante, preliminarmente, a nulidade do julgado sob o argumento de que a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para a apresentação de memoriais finais configuraria cerceamento de defesa.

Todavia, compulsando os autos, verifica-se que tal insurgência não encontra amparo na dinâmica procedimental verificada na origem. O Termo de Audiência de Instrução e Julgamento (ID. 17196629) demonstra, de forma inequívoca, a presença do órgão de execução da Defensoria Pública no ato em que foi declarada encerrada a fase instrutória e deferida a substituição das alegações finais orais por memoriais escritos.

Nesse contexto, a ciência direta do Defensor Público quanto ao prazo fixado em audiência supre a necessidade de nova remessa dos autos ou intimação pessoal posterior para a mesma finalidade. Vigora no ordenamento jurídico pátrio o princípio
pas de nullité sans grief
, positivado nos artigos 277 e 282, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo qual não se declara a nulidade de ato processual sem a efetiva demonstração de prejuízo. Uma vez que a parte teve a oportunidade de exercer o contraditório em diversas fases e que a fixação do prazo ocorreu em assentada com sua presença, a ausência da peça de memoriais não possui o condão de anular o processo, tratando-se de mera faculdade processual cujo exercício não foi obstado pelo juízo.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

VOTO - PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DA CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO

No que tange à tese de nulidade por ausência de citação da Sra. Adila Simone Medeiros, esta deve ser integralmente rechaçada. Primeiramente, verifica-se a inexistência da hipótese prevista no Art. 73, § 1º, I, do CPC, uma vez que os elementos probatórios indicam que a referida senhora e o réu, Sr. Milton Militão de Souza Júnior, não ostentam a condição de cônjuges, o que afasta de plano a obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo necessário por vínculo matrimonial.

Ademais, impera observar a autonomia dos objetos e das relações jurídicas materiais. A esfera jurídica da Sra. Adila circunscreve-se estritamente ao direito real decorrente da promessa de compra e venda do Lote 10. Em contrapartida, a presente ação reivindicatória versa exclusivamente sobre a propriedade do Lote 11, terreno sobre o qual a Sra. Adila não detém justo título, posse jurídica ou qualquer pretensão legítima registrada. Tratando-se de objetos distintos e independentes, a eficácia da sentença reivindicatória relativa ao Lote 11 não depende da inclusão de quem possui direito apenas sobre o lote contíguo.

A legitimidade passiva, por sua vez, foi corretamente atribuída ao Sr. Milton Junior na qualidade de possuidor fático. Conforme demonstrado pelo laudo pericial e pelas provas documentais, é o Sr. Milton quem efetivamente ocupa, exerce a detenção e edificou as obras que avançam sobre a área litigiosa do Lote 11. Nos termos do Art. 1.228 do Código Civil, a pretensão deve ser dirigida contra quem injustamente possua a coisa, sendo a participação do ocupante direto suficiente para a higidez da lide.

Por fim, deve-se prestigiar o princípio da ausência de prejuízo (pas de nullité sans grief). A Sra. Adila teve ciência inequívoca da controvérsia, participando ativamente da instrução processual em ação de consignação conexa que foi reunida a este feito para julgamento conjunto. Ambos os envolvidos atuaram sob o mesmo patrocínio jurídico e apresentaram defesas coordenadas, garantindo-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Assim, inexistindo prejuízo concreto à defesa ou à esfera patrimonial da terceira sobre o imóvel reivindicado, não há fundamento para a anulação do processo.

Em respaldo a tal entendimento, citam-se os seguintes precedentes:

[...] 3. Apontam os recorrentes violação dos arts. 73, caput e § 1º, I, e 114 do CPC, argumentando a nulidade da r. sentença, diante da ausência da esposa do autor/recorrido no polo ativo da demanda, não obstante se tratar de hipótese de litisconsórcio necessário.

A Corte local, ao tratar da questão, decidiu afastar "a preliminar de nulidade da sentença pela ausência de litisconsórcio ativo nos autos principais, pois, a não inclusão da esposa do autor no polo ativo da ação não acarretou qualquer prejuízo ao réu" (fl. 344, e-STJ).

O entendimento vai ao encontro da jurisprudência desta E. Corte, segundo a qual "a nulidade processual só será decretada se demonstrado o efetivo prejuízo daquele que a alega" (AgRg nos EDcl nos EREsp n. 1.449.212/RN, Relatora Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/11/2015, DJe de 16/12/2015), atraindo o óbice da Súmula 83/STJ.

É certo, ademais, que rever as conclusões do Tribunal de origem quanto à inexistência de prejuízo para a parte, apenas seria possível com o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

(STJ - AREsp: 2449959, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: 04/12/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NA FASE DE CONHECIMENTO DO PROCESSO DE ORIGEM . AUSÊNCIA DE CITAÇÃO SUPRIDA. PREJUÍZO INEXISTENTE. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA . PRECEDENTES DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. O comparecimento espontâneo dos litisconsortes passivos necessários na demanda principal, supre a ausência ou eventual irregularidade de citação . Precedentes do STJ. 2. No caso vertente, consta do termo de audiência de instrução e julgamento o registro da presença do procurador dos litisconsortes, cujo mandato atesta a existência, dentre outros, do poder de receber citações. 3. Ademais, os causídicos regularmente constituídos por tais litisconsortes passivos, desempenharam ativamente a representação deles, participando de todos os atos processuais, circunstância que evidencia que restou assegurado em prol dos litisconsortes passivos (que se reputa não citados) a ampla defesa e o contraditório, corolários do devido processo legal. 4. Além disso, o desfecho atribuído à causa pelo juízo de origem que, convém ressaltar já transitou em julgado, afastou qualquer prejuízo à esfera jurídica daqueles demandados que a agravante argumenta não terem sido citados formalmente (Dione Gusmão Santos e Ademar Gusmão Santos). 5 . Assim, a teor do entendimento do STJ, ‘Não deve ser anulada a sentença de julgamento favorável ao réu, a despeito da falta de citação. Ante a ausência de efetivo prejuízo processual, não há que se falar em nulidade, incidindo, pois, o princípio "pas de nullité sans grief".[...]” (REsp 658.673⁄MG, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 04⁄03⁄2010, DJe 22⁄03⁄2010). 6. O STJ também já mitigou até mesmo a falta de citação de litisconsorte passivo necessário quando não demonstrado o prejuízo processual dele, máxime se, como na hipótese vertente, restou assegurada a ampla defesa e o contraditório. 7. O STJ ainda rechaça a invocação da nulidade de citação pelo litisconsorte passivo regularmente citado. 8 . Recurso improvido, via de consequência, prejudicado os embargos de declaração opostos. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, julgando prejudicado os aclaratórios, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 8 de agosto de 2017. PRESIDENTE RELATORA

(TJ-ES - AI: 00089422420178080035, Relator.: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 08/08/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/08/2017)

Desse modo, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário.

VOTO-MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Milton Militão de Souza Júnior contra a sentença proferida nos autos da ação reivindicatória nº 0008477-28.2015.8.08.0021 ajuizada por Márcio Camargo e Michele Moreira Margotto Camargo, julgada em conjunto com a ação de consignação em pagamento nº 0004132-82.2016.8.08.0021. A sentença recorrida julgou procedente em parte o pedido na ação reivindicatória, para determinar a imissão dos autores na posse do lote 11, e procedente o pedido na ação de consignação, reconhecendo a quitação das obrigações contratuais e a legitimidade da posse de Adila Simone Medeiros quanto ao lote 10.

A ação reivindicatória é o instrumento processual conferido ao proprietário para exercer o seu direito de sequela, visando reaver o bem de quem injustamente o possua ou detenha, conforme preceitua o art. 1.228 do Código Civil.

O sucesso da pretensão exige a prova da titularidade do domínio, a individualização do imóvel e a injustiça da posse do réu. No caso em tela, a propriedade dos autores sobre o Lote 11 resta plenamente comprovada pela certidão de registro imobiliário, assim como a delimitação física do bem foi exaurida pelo laudo pericial constante dos autos.

A posse do apelante sobre o Lote 11 revela-se injusta no sentido jurídico da expressão, pois desprovida de causa jurídica oponível aos proprietários. A alegação de erro de demarcação ou incerteza registral não subsiste a uma análise técnica mínima. O laudo pericial é contundente ao demonstrar que a ocupação avançou sobre terreno alheio, ignorando os piquetamentos e as descrições constantes nas matrículas.

A existência de um contrato válido para o Lote 10 não outorga ao possuidor o direito de expandir sua ocupação para áreas adjacentes. A posse, neste cenário, assume caráter clandestino em relação ao Lote 11, rompendo com o dever de respeito ao domínio alheio.

Quanto ao pleito de indenização pelas acessões e exercício do direito de retenção, a regra do art. 1.255 do Código Civil estabelece que aquele que edifica em terreno alheio perde as construções em proveito do proprietário, ressalvado o direito à indenização se procedeu de boa-fé. A boa-fé, em matéria de direitos reais, exige um estado de ignorância escusável acerca do vício que macula a posse, o que não se verifica na hipótese.

Corroborando esse entendimento, destacam-se os seguintes julgados:

CIVIL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - USUCAPIÃO - MATÉRIA DE DEFESA - PROVA - AUSÊNCIA - PLEITO PETITÓRIO - REQUISITOS SATISFEITOS - PROPRIEDADE COMPROVADA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA 1. A ação reivindicatória, de natureza real, dominial ou petitória, compete ao proprietário não possuidor da coisa para reavê-la do poder de terceiro, possuidor não proprietário, que injustamente a possua. O êxito do pleito reivindicatório está subordinado à satisfação de três requisitos elementares: o domínio do autor, a posse injusta do réu e a delimitação da área reivindicanda. 2. Comprovado pelos interessados o domínio sobre a área litigiosa, bem como não demonstrados os requisitos da usucapião arguida como matéria de defesa, deve ser julgada procedente a ação reivindicatória. BENFEITORIAS - INDENIZAÇÃO - DESCABIMENTO - POSSE DE MÁ-FÉ - OCORRÊNCIA - REPARAÇÃO - INVIABILIDADE 1 O art. 1.220 do Código Civil estabelece que o possuidor de má-fé será ressarcido apenas em relação às benfeitorias necessárias, e o art. 1.255 do mesmo Diploma legal dispõe que "aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização". 2. A edificação de construções novas e que não sejam indispensáveis para a conservação do terreno, como casas, galpões e estufas, configuram acessões artificiais, em relação às quais o possuidor que as edificou somente fará jus à indenização, quando tiver de desocupar o imóvel, se demonstrado que exercia posse de boa-fé. 3. Demonstrado que a posse era de má-fé, uma vez que restou evidenciado nos autos que o demandante era o proprietário do imóvel e isto constou do registro do bem deste antes de se materializar a posse pelo recorrente, inviável fixar indenização pela acessão.

(TJ-SC - Apelação: 5001932-71.2021.8.24.0061, Relator.: Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, Data de Julgamento: 21/11/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR ACESSÃO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. 1. "Nos termos do art. 1.255, do Código Civil, "aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito à indenização". 2. No caso, tendo o réu edificado em terreno alheio, por sua conta e risco, sem aquiescência dos proprietários do imóvel, não tem direito à indenização por acessão.

(TJ-MG - AC: 10123190006973002 Capelinha, Relator.: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 27/01/2023, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2023)

O apelante, ao iniciar a construção de uma unidade residencial de grande vulto (296,00 m2) sem a prévia e rigorosa conferência dos limites territoriais do loteamento e sem a devida aprovação de projeto perante os órgãos municipais, assumiu o risco de invadir propriedade alheia. A magnitude da obra impunha um dever de diligência superior, o qual não foi observado. A edificação em terreno que o recorrente sabia ou deveria saber não ser objeto de seu contrato configura má-fé subjetiva. Assim, confirmada a má-fé na ocupação do Lote 11, descabe qualquer pretensão indenizatória ou de retenção, devendo a acessão ser incorporada ao patrimônio dos proprietários do solo como forma de recomposição do dano sofrido pela privação do uso do bem.

Subsidiariamente, o recorrente pugna pela aplicação da acessão inversa prevista no art. 1.255, parágrafo único, do Código Civil, sob o argumento de que o valor da construção indicado como correspondente a R$ 155.000,00 é superior ao valor do terreno equivalente a R$ 60.000,00. No entanto, a aplicação deste instituto não se baseia em critérios meramente aritméticos. A lei exige, de forma cumulativa e imperativa, que o construtor tenha agido de boa-fé e que a construção ou a plantação exceda consideravelmente o valor do terreno. No caso dos autos, o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar tais requisitos.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - INOVAÇÃO RECURSAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACESSÃO - VENDA A NON DOMINO - EDIFICAÇÃO DE MÁ-FÉ - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. - O autor fixa os limites da lide e da causa de pedir na petição inicial, e o réu, por sua vez, na contestação apresentada, delimita os pontos impugnados, cabendo ao juiz decidir de acordo com esse limite, vedada a inovação recursal - A transmissão da propriedade de bens imóveis que não estão no domínio do transmitente, cuida-se de ato a non domino, sendo inválido o negócio jurídico e, portanto, incapaz de produzir efeitos - Segundo o disposto no art. 1.255 do Código Civil, aquele que edifica em terreno de outrem, mesmo que utilize material adquirido por si, perderá o que edificou em proveito do proprietário, tendo direito à indenização somente se procedeu de boa-fé .
(TJ-MG - Apelação Cível: 0578571-57.2016.8.13 .0024 Belo Horizonte, Relator.: Des.(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 07/12/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/12/2023)

Inexistindo a boa-fé subjetiva, como exaustivamente demonstrado pela invasão de área desprovida de qualquer título, torna-se juridicamente inviável a expropriação indireta do solo em favor do invasor.

Admitir a acessão inversa em casos de posse injusta e má-fé equivaleria a premiar o esbulho e autorizar que qualquer indivíduo, munido de recursos para edificar obras vultosas, pudesse compeli-los à venda forçada de suas propriedades. O valor econômico da construção não pode servir de salvo-conduto para a supressão do direito real de propriedade legitimamente constituído.

Por fim, a manutenção da sentença de primeiro grau é medida que se impõe para a preservação da segurança jurídica e da estabilidade das relações imobiliárias. A função social da propriedade não autoriza a ocupação desordenada e a supressão de direitos individuais mediante invasão clandestina. Ao confirmar o mandado de imissão na posse em favor dos apelados quanto ao Lote 11, reafirma-se a intangibilidade do registro público e a proteção ao domínio contra atos de ocupação arbitrária. A procedência parcial da demanda, tal como lançada, equilibra o respeito aos contratos (lote 10) com a repressão ao esbulho (lote 11), não havendo qualquer reparo a ser feito no
decisum
.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa para 14% (quatorze por cento), observada a condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
14% (quatorze por cento), observada a condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante.